Tribunal: TCU
Processo: 035.300/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1852/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 1260/2021-TCU-Plenário , que não conheceu denúncia formulada pelo embargante; Considerando que o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações; Considerando que a denúncia deve preencher os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, entre eles, a competência do Tribunal sobre o assunto; Considerando que o representante, tal como o denunciante, embora deflagrador da fiscalização, não é considerado automaticamente parte no processo, porquanto lhe é imposto, quando assim desejar, demonstrar a razão legítima de intervir, ocasião em que, deferido, figurará no processo como interessado; Considerando que o denunciante-embargante não foi admitido como parte interessada no processo, tampouco da análise de suas razões se verifica o respectivo direito; Considerando caber ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do art. 282 do Regimento Interno/TCU, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade, o que não foi feito; Considerando que, no caso, o embargante não logrou, nos expedientes apresentados, demonstrar razão legítima para intervir no processo, tendo em vista que a decisão exarada pelo Tribunal, de não conhecer de denúncia por ele formulada, não possui o condão de lesar-lhe direito subjetivo, nos termos dos §§ 1o e 2o, do art. 6o, da Resolução-TCU 36/1995; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer dos embargos de declaração e em remeter cópia deste acórdão ao embargante. 1. Processo TC- Processo 035.300/2020-5 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 013.399/2021-7 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Recorrente: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Economia; Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevidência). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.